Tribunal: TJBA
Processo: 8029893-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029893-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VINICIO SANTANA DE CERQUEIRA REGO

Advogado(s)
:
EDUARDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: ALMERINDA AMELIA DE OLIVEIRA REGO

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETE POCAS TEIXEIRA DE CASTRO, CRISTIANE SENRA LIMA, MILENA REGO ABDALA NUNES registrado(a) civilmente como MILENA REGO ABDALA NUNES, RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO, ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À POLICIA FEDERAL. MEDIDA INÓCUA AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE PODE REALIZAR A COMUNICAÇÃO DO EXTRAVIO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE QUE A HERDEIRA AGRAVADA APRESENTE AO INVENTÁRIO APARELHO DE JANTAR E OBRA DE ARTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DOCUMENTAL DA EXISTÊNCIA DE TAIS BENS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029893-45.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante VINICIO SANTANA DE CERQUEIRA REGO e como apelada ALMERINDA AMELIA DE OLIVEIRA REGO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR